Tribunal: TJDFT
Processo: 0706822-13.2024.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706822-13.2024.8.07.0014 RECORRENTE: HEXAGONO CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - EPP RECORRIDA: NUTROMNI - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE IMÓVEL FIRMADO COM A TERRACAP VINCULADO AO PROGRAMA PRÓ-DF II. MANIFESTAÇÃO DE DESISTÊNCIA POR PARTE DA CESSIONÁRIA EM RELAÇÃO AO INCENTIVO. PERDA DO DIREITO À INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS E ACESSÕES. IMÓVEL INCLUÍDO EM LICITAÇÃO PÚBLICA E ARREMATADO. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DOS ARREMATANTES AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS E ACESSÕES ERIGIDAS NO IMÓVEL. IMPROCEDÊNCIA. ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DA ARREMATANTE. INOCORRÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença pela qual foi julgado improcedente pedido de indenização por benfeitorias realizadas em imóvel adquirido em licitação realizada pela TERRACAP. A autora afirma que o imóvel foi, anteriormente, objeto de contrato de concessão de direito real de uso vinculado ao Programa PRÓ-DF II, no qual figurou como cessionária, cujo negócio jurídico foi rescindido em razão de desistência do incentivo. Assevera que, por não se tratar de hipótese de rescisão do contrato por descumprimento contratual, a arrematante encontra-se obrigada a ressarcir os valores correspondentes às benfeitorias e acessões erigidas no imóvel. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 2 (duas) questões em discussão: i) definir se a rescisão do contrato de concessão de direito real de uso de imóvel celebrado com a TERRACAP, por desistência manifestada pela cessionária, importaria na perda do direito à indenização por benfeitorias e acessões erigidas no bem; (ii) verificar se a exoneração da arrematante quanto ao pagamento da indenização por benfeitorias e acessões acarretaria o seu enriquecimento indevido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Observado, no caso concreto, que o contrato de concessão de direito real de uso de imóvel vinculado ao Programa PRÓ-DF II foi rescindido em razão de desistência manifestada pela cessionária, as consequências jurídicas do desfazimento do negócio jurídico devem ser analisadas segundo as regras previstas na Lei Distrital no 6.468/2019 e no Decreto Distrital no 41.015/2020. 3.1. Em conformidade com as disposições contidas no § 7o do artigo 26 da Lei Distrital no 6.468/2019 e no artigo 56 do Decreto Distrital no 41.015/2020, na hipótese de cancelamento do incentivo vinculado ao PRÓ-DF II, ainda que por desistência da cessionária, não há direito a qualquer tipo de indenização ou ressarcimento pelas benfeitorias realizadas no imóvel objeto de contrato de direito real de uso. 4. A previsão genérica, constante do edital de licitação do imóvel e da respectiva da escritura pública de compra e venda, estabelecendo que o arrematante seria responsável por negociar eventual indenização com o ocupante do bem imóvel arrematado, não prevalece sobre a regra legal que impõe a perda do direito à indenização no caso concreto. 4.1. Observado que a cessionária não poderia exigir, da TERRACAP, o ressarcimento dos valores desembolsados para realização das benfeitorias e acessões no imóvel, não há como lhe ser assegurado o exercício de tal direito em relação ao arrematante do bem em procedimento licitatório. 5. O reconhecimento da improcedência da pretensão indenizatória não representa ofensa ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, porquanto a perda do direito à indenização decorre de previsão legal expressa. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso de apelação conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. O cancelamento do incentivo vinculado ao Programa Pró-DF, ainda que por desistência do cessionário, acarreta a perda do direito à indenização por benfeitorias, nos termos do artigo 26, § 7o, da Lei Distrital no 6.468/2019. 2. Caracterizada a perda do direito à indenização por benfeitorias, a cessionária não poderá exigir, do arrematante do bem em procedimento licitatório promovido pela TERRACAP, a reparação de danos a este título. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 884 do Código Civil, alegando que, ao afastar a obrigação da parte recorrida de indenizar as benfeitorias realizadas pela recorrente, a decisão colegiada enseja o enriquecimento ilícito; c) artigo 1.255 do Código Civil, afirmando o direito de o possuidor de boa-fé à indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis realizadas no imóvel; d) artigos 5o da Lei 14.133/2021 e 31 da Lei 13.303/2016, por afronta ao princípio da vinculação ao edital ou ao instrumento convocatório; e) artigo 1.026 do CPC, insurgindo-se contra a multa aplicada, ao argumento de não serem protelatórios os embargos de declaração por ela opostos. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado RAFHAEL MARCELINO, OAB/DF 24.658. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). A mesma sorte colhe o especial no que tange ao indicado malferimento aos artigos 884 e 1.255, ambos do Código Civil, 5o da Lei 14.133/2021 e 31 da Lei 13.303/2016. Com efeito, a turma julgadora decidiu que a recorrente não ostenta a condição de titular do direito à indenização por benfeitorias e acessões erigidas no imóvel com fundamento em legislação local, qual seja, a Lei Distrital 6.468/2019, e “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.161.741/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Também não merece curso o inconformismo lastreado na mencionada ofensa ao artigo 1.026 do Código de Processo Civil, pois infirmar a conclusão da turma julgadora, no sentido de serem protelatórios os embargos de declaração opostos pela recorrente, demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, providência sabidamente incompatível com a via eleita (enunciado 7 da Súmula do STJ). Por fim, quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado pela parte recorrente, nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017